Tribunal: TJDFT
Processo: 0703878-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703878-65.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LOTARIO SCHENCKEL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO. VALORES. PERÍCIA. LITIGIOSIDADE. 1. Apesar de inexistir previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, excepcionalmente, serão devidos se comprovado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos. 2. Negou-se provimento à apelação. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, e §2o, e 509, ambos do CPC, sob o argumento de não lhe competirem os ônus da sucumbência. Defende que a liquidação é viável, mesmo se deparar com valor zero. Afirma que para fixação do ônus de sucumbência deveria ser observado quem deu causa a sua instauração e não o resultado da apuração do valor devido, em observância ao princípio da causalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 85, e §2o, e 509, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese dos autos, a parte ré apresentou manifestação (ID 36406476), arguindo preliminares e, no mérito, solicitou a improcedência do pedido de liquidação de sentença promovida pelo autor. A decisão de 36406559 rechaçou as matérias processuais suscitadas e determinou a realização de perícia para fins de apuração da quantia eventualmente devida. O perito apresentou o seu laudo (ID 36406664) e as partes o impugnaram (ID 36406671 e 36406674). Posteriormente, foi apresentada esclarecimentos às manifestações das partes pelo perito (ID 36406681), que considerou não haver diferença de correção monetária a ser apurada em abril de 1990. As partes apresentaram manifestação (ID 36406686 e 36406688), oportunidade que o autor, ora apelante, revelou a satisfação com os documentos juntados pelo perito e postulou o encerramento da liquidação. No caso, não há como negar que houve litigiosidade entre as partes na fase da liquidação de sentença, que perdurou por aproximadamente 02 anos, pois divergiram a todo momento, tanto em relação ao valor a ser liquidado, quanto à documentação apresentada. Em suas razões recursais, o próprio apelante reconhece a resistência da parte contrária na fixação do valor devido, o que, por si só, já evidencia a animosidade. Denota-se, portanto, a litigiosidade capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos, levando à nomeação de perito contábil e à elaboração do respectivo laudo que concluiu pela inexistência de valores a pagar, a acarretar, via de consequência, a improcedência do feito. Demais disso, conforme bem ressaltou a ilustre magistrada sentenciante, carece de respaldo “a alegação autoral de que o requerido somente apresentou em Juízo os documentos e que isso foi o motivador para o ajuizamento da demanda, pois antes mesmo da realização da prova pericial, quando da juntada destes documentos, poderia ter o requerente apresentado petição e requerido a extinção do feito, sem julgamento do mérito, mas assim não procedeu. Portanto, em decorrência da sua conduta, deverá arcar com os ônus sucumbenciais” (ID 37964114). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023